Tribunal: TJBA
Processo: 0091373-17.2011.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0091373-17.2011.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: DIVAL BATISTA DE MACEDO e outros (5) Advogado(s): JOAO PAULO MESQUITA TEIXEIRA GOMES, RICARDO RIBEIRO DE ALMEIDA, RAFAEL OLIVEIRA DE ALMEIDA, LUCAS OLIVEIRA DE ALMEIDA APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): MAF 08 ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. TERMO INICIAL. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DEMORA INJUSTIFICADA NA PERÍCIA. RETROAÇÃO DOS EFEITOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Recursos de apelação interpostos por servidores públicos estaduais contra sentença que julgou improcedente pedido de pagamento retroativo do adicional de insalubridade, desde a posse no cargo de Perito Criminalístico da Polícia Civil da Bahia. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é nulo o processo pela ausência de intimação dos advogados dos autores, violando o art. 272, § 2º, do CPC; (ii) saber se é devido o pagamento retroativo do adicional de insalubridade desde a posse dos autores ou desde a expedição do laudo técnico. III. Razões de decidir 3. Comprovada a exclusão dos advogados do sistema de intimação do PJe, é reconhecida a nulidade da intimação e, por consequência, a tempestividade do recurso. 4. O art. 86, da Lei Estadual nº 6.677/1994 assegura o adicional de insalubridade ao servidor exposto a agentes nocivos. 5. O Decreto Estadual nº 9.967/2006 prevê que a vantagem retroagirá à data do laudo, salvo se a perícia ultrapassar injustificadamente o prazo de 90 dias, quando então os efeitos retroagem ao dia seguinte ao término da noventena. 6. Comprovada a existência de requerimentos administrativos com demora injustificada superior a 90 dias para elaboração dos laudos, aplica-se a exceção do § 2º, do art. 8º, do Decreto, devendo o pagamento retroagir conforme previsto. 7. Reconhecido o direito à retroação da vantagem desde o 91º dia após o protocolo dos pedidos administrativos, com compensação de valores já pagos e incidência dos consectários legais nos termos do Tema 905/STJ e da EC nº 113/2021. IV. Dispositivo 8. Recursos conhecidos e parcialmente providos. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 7º, XXIII; CPC, arts. 272, §§ 2º e 8º, e 85, § 4º, II; Lei nº 6.677/1994, art. 86; Decreto Estadual nº 9.967/2006, art. 8º, §§ 1º e 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no PUIL 1954/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 15.06.2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 0091373-17.2011.8.05.0001, em que figuram como apelantes DIVAL BATISTA DE MACEDO e outros (5) e como apelado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer dos apelos interpostos e, no mérito, dar-lhes parcial provimento, nos termos do voto do relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator